Tribunal: TJBA
Processo: 0515237-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0515237-72.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL HERMES DE LIMA

Advogado(s)
:
MANOEL HERMES DE LIMA

APELADO: UNIAO ALIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE SOUZA TORRES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE EXIGE

MELHOR INSTRUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII DO CDC. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.

I - O cerne do recurso em análise versa acerca da possibilidade de reconhecer a sucessão empresarial de
ALH MERCADINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES (MERCADO SÃO DOMINGOS) por UNIAO ALIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, considerando que estas se localizariam em mesmo endereço, exploram a mesma atividade econômica e foram constituídas por pai e filha, respectivamente.

II -
A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que pressupõe o preenchimento de requisitos específicos. Inteligência do art. 50 do Código Civil.

III -
A
demanda que ensejou a execução e consequentes embargos de terceiro – n° 0123451-35.2009.8.05.0001, trata-se de ação indenizatória no bojo de uma relação de consumo, o que atrai a inversão do ônus da prova. Inteligência do art. 6°, VIII do CDC.

IV - As diversas alegações do apelante – de que teria havido

transferência de titularidade entre as empresas

um mês após o trânsito em julgado da sentença originária, em conluio entre os respectivos sócios, com
a intenção deliberada de cometer fraude à execução,
além dos demais desdobramentos sustentados por tal assertiva
, de fato, induzem ao entendimento de que UNIAO ALIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI guarda estreita relação com a executada - ALH MERCADINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES.

V – Embora seja o Juiz o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir sobre aquelas que considere protelatórias, ou mesmo entendendo que o acervo dos autos é bastante ao seu julgamento, o ônus da prova foi indevidamente imposto ao consumidor/exequente, parte hipossuficiente, cuja verossimilhança das alegações autorizam a inversão deste em seu favor.

VI – Recurso de apelação provido em parte,
anulando a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e rejeitou a alegação de fraude à execução, para reconhecer a inversão do ônus da prova em favor do apelante, determinando o retorno dos autos à origem
com vistas à instrução do feito, oportunizando
ao devedor/apelado apresentar elementos que autorizem afastar a alegação de sucessão empresarial da ALH MERCADINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES pela UNIAO ALIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0515237-72.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
MANOEL HERMES DE LIMA
,
e como apelado
UNIÃO ALIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator
.